Tribunal: TJDFT
Processo: 0003523-06.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REVELIA. PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
1. É ônus do réu manter o endereço atualizado perante o Juízo processante, sob pena de decretação da sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.
2. Quando integralmente favoráveis as circunstâncias judiciais, a minorante do furto privilegiado pode ser fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
4. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.